Tribunal: STF
Processo: HC 111416
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Impetração contra decisão de Relator, do STJ, que indeferiu pleito cautelar em idêntica via processual. Instrução deficiente. Ausência de teratologia no ato impugnado. Writ não conhecido nesta Corte. Agravo regimental reiterando as razões submetidas ao STJ. Higidez da decisão agravada.



    1. A Súmula 691 desta Corte impede o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão de relator, de tribunal superior, que indefere liminar em idêntica via processual, sendo ainda certo que o tribunal admite a relativização desse entendimento em situações caracterizadas por teratologia, flagrante ilegalidade ou evidente abuso de poder.



    2.  In casu, o paciente cumpre pena de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias reclusão pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e teve deferida a progressão do regime fechado para o semiaberto, com fundamento no atestado de bom comportamento carcerário, em decisão contra a qual foi interposto agravo em execução, que restou provido para determinar a regressão ao regime anterior e a realização de exame criminológico, a fim de aferir se ele absorveu a terapêutica penal, considerados seu histórico criminal e a elevada pena.



    3. A decisão agravada deve permanecer hígida, porquanto além de os autos estarem insuficientemente instruídos, a matéria atinente à possibilidade da realização do exame criminológico é pacífica nesta Corte, qual corroborado no parecer do Ministério Público Federal ao asseverar que o decisum é irretocável “ao consignar a inexistência de motivos autorizadores da mitigação da súmula 691 desse Supremo Tribunal Federal, visto que não evidenciada, nas questões aventadas no presente recurso, bem como no remédio constitucional, ilegalidade, abuso de poder ou existência de decisão absolutamente teratológica, capazes de justificarem a supressão da competência do Superior Tribunal de Justiça”.



    4. Agravo regimental desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.